Tribunal: TJES
Processo: 0004106-41.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004106-41.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA E ELMAR JOSE CORDEIRO DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: GRANFORT GRANITOS FORTALEZA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE ADVOCACIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS
MANTIDA.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS INADIMPLIDAS. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS. DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE. 1.
Quanto à
(i)legitimidade passiva de Erildo Favarato, não vejo como alterar a sentença recorrida. Os documentos de fls. 98/113 tão somente fazem referência ao nome dele, tratando-se de recibos e guias de demandas tributárias, sem demonstração concreta das ações alegadas pelo requerente/apelante
Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados.
2.
Em relação às despesas administrativas inadimplidas, também não vejo como acolher a pretensão recursal do então requerente. Isto porque o único comprovante de pagamento de diligência está juntado às fls. 95/95, referente
ao serviço postal destinado ao Ministério Público.
3.
No caso concreto, quando da apresentação da contestação, o requerido deixou de apontar, como matéria de defesa, a alegada ilegitimidade passiva para responder pelos
“honorários
ad exitum”.
Sendo assim, em razão da impugnação tardia, eis que alegada após a contestação, flagrante a sua preclusão.
4.
O
parâmetro a ser utilizado, para fixação dos honorários devidos por
Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados,
deverá ser o proveito econômico obtido pela parte contrária,
ou
seja, o pedido que foi julgado improcedente.
5. Desprovido o recurso interposto pelo requerido. Parcialmente provido o recurso interposto pelo requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Granfrot Granitos Fortaleza LTDA e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004106-41.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA E ELMAR JOSE CORDEIRO DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados do(a) APELANTE: ELMAR JOSE CORDEIRO DE SOUZA - ES2174, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
APELADO: GRANFORT GRANITOS FORTALEZA LTDA, ERILDO FAVARATO

Advogado do(a) APELADO: LILIANE EMERICK NUNES - ES19211-A

VOTO

Na origem,
Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados
ajuizou ação de cobrança contra Granfort Granitos Fortaleza LTDA e Erildo Favarato sustentando, em suma, que, por meio do contrato de “Advocacia de Partido” firmado em 01/10/2012, foi contratado pelos requeridos para prestação de serviços jurídicos.
Entretanto, as partes firmaram honorários referente aos serviços de advocacia de partido e honorários
ad exitum
, conforme cláusulas 3.1 e 4.1.

Pelos serviços contratados, o primeiro requerido teria que pagar ao requerente honorários
ad exitum
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o ganho pecuniário. A cláusula 3.1 prev
ê
, ainda, os serviços de “advocacia de partido”, nos seguintes termos:

“
Como contraprestação dos serviços de ‘advocacia de partido’ a CONTRATANTE pagará R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e mensais, com acréscimo de tributos incidentes.”.

C
ontinuou narrando que, além de os requeridos serem devedores dos honorários
ad exitum
e de várias parcelas da advocacia de partido, ainda estão inadimplentes com outros serviços prestados, os quais não estavam incluídos no referido contrato, bem como de inúmeras despesas administrativas custeadas pelo requerente – e que deveriam ter sido suportadas pelos requeridos, de acordo com a cláusula 5.2 -.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos para: a) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 157.167,63 a título de honorários
ad exitum
; b) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 33.000,00 a título de honorários
ad exitum
nas ações trabalhistas; c) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 125.000,00 a título de honorários de advocacia de partido não quitados até o momento – out/2013 até out/2015 -; e d) condenar os requeridos ao pagamento do quantum de R$ 420.201,00 referentes aos serviços advocatícios não incluídos na advocacia de partido.

Após regular tramitação do feito, o magistrado de primeiro grau (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Erildo Favarato; (ii) reconheceu a preclusão consumativa das teses de defesa constantes da petição de fls. 235-281,
incluindo os pedidos relativos aos honorários decorrentes das demandas cíveis no montante de R$ 157.197,63 e das demandas trabalhistas no montante de R$ 33.000,00.

Quanto ao mérito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida Granfort Granitos Fortaleza LTDA ao pagamento de (i) R$ 157.197,63 a título de honorários ad exitum nas ações cíveis; (ii) R$ 33.000,00 a título de honorários ad exitum nas ações trabalhistas; (iii) R$ 125.000,00 a título de honorários de advocacia de partido do contrato celebrado, das parcelas entre outubro de 2013 a outubro de 2015; e (iv) R$ 7,95 à guisa de despesas administrativas. Sobre o valor, deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data de vencimento de cada pagamento até a citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

O
apelante
Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados
, e
m suas razões,
sustenta, em síntese,
que, (i) não obstante o magistrado tenha reconhecido a ilegitimidade passiva de Erildo Favarato, a presente ação busca a cobrança de honorários advocatícios tanto do contrato firmado com a empresa Granfort quanto das ações em face/favor do Sr. Erildo; (ii) as despesas administrativas não quitadas atingem a quantia de R$ 2.922,68; (iii)
apesar de não constar no contrato de honorários de partido (a atuação nos processos perante a Justiça Federal e Órgãos Públicos como DNPM, IBAMA e IEMA), os apelados outorgaram procurações para que o apelante atuasse nos processos em questão, motivo pelo qual sequer podem alegar ausência de aceite ou consentimento;
e (iv) deve ser alterada a forma de arbitramento dos honorários.

Por outro lado,
Granfort Granitos Fortaleza LTDA
, em seu recurso, alega que não há que se falar em preclusão consumativa quanto à sua alegação de ilegitimidade passiva para responder pelo pedido de “honorários
ad exitum”,

eis que a matéria é de ordem pública, além de reforçar a respectiva tese.

Pois bem.

Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Quanto à
(i)legitimidade passiva de Erildo Favarato, não vejo como alterar a sentença recorrida. Os documentos de fls. 98/113 tão somente fazem referência ao nome dele, tratando-se de recibos e guias de demandas tributárias, sem demonstração concreta das ações alegadas pelo requerente/apelante
Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados.

Em relação às despesas administrativas inadimplidas, também não vejo como acolher a pretensão recursal do então requerente. Isto porque o único comprovante de pagamento de diligência está juntado às fls. 95/95, referente
ao serviço postal destinado ao Ministério Público.

Os serviços prestados perante os órgãos municipal, estadual e federal não constam do contrato, além de não estar comprovado o aceite ou consentimento do devedor. Outrossim, os demais
documentos se referem a Erildo Favarato, o qual não possui legitimidade passiva.

Granfort Granitos Fortaleza LTDA, em seu recurso, alega que não há que se falar em preclusão consumativa quanto à sua alegação de ilegitimidade passiva para responder pelo pedido de “honorários
ad exitum”,

eis que a matéria é de ordem pública, além de reforçar a respectiva tese.

Nos termos do art. 336, do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

No caso concreto, quando da apresentação da contestação, o requerido deixou de apontar, como matéria de defesa, a alegada ilegitimidade passiva para responder pelos “honorários
ad exitum”.
Sendo assim, em razão da impugnação tardia, eis que alegada após a contestação, flagrante a sua preclusão.

Por fim, entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal de Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados quanto aos honorários advocatícios.

Na hipótese, o magistrado condenou o requerente ao pagamento 15% sobre o valor da condenação, e condenou o requerido ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076), com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, o parâmetro a ser utilizado, para fixação dos honorários devidos por Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados, deverá ser o proveito econômico obtido pela parte contrária, ou seja, o pedido que foi julgado improcedente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por Granfort Granitos Fortaleza LTDA e lhe
nego provimento
. Por outro lado, conheço e dou
parcial provimento
ao recurso interposto por Luciano Comper de Souza e Elmar José Cordeiro de Souza Advogados Associados, tão somente para alterar o critério para fixação dos honorários advocatícios na parte que lhe cabe.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por Granfort Granitos Fortaleza LTDA, majoro os honorários advocatícios, na parte que lhe cabe, em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. relator